Tribunal: TJPA
Processo: 0018214-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018214-93.2016.8.14.0040

APELANTE: JOANA DARC DUTRA VALE, SIDNEI BISPO VALE

APELADO: SIDNEI BISPO VALE, JOANA DARC DUTRA VALE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018214-93.2016.8.14.0040

APELANTE: JOANA DARC DUTRA VALE
APELADO: SIDNEI BISPO VALE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO PARA FINS DE INCLUSÃO DE IMÓVEL RURAL NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E CONCLUSIVA QUANTO AO MARCO INICIAL DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a caracterização da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família, incumbindo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

II – Após a anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, foi regularmente oportunizada ampla dilação probatória, com realização de audiência de instrução, oitiva de testemunhas e apresentação de alegações finais pelas partes.

III – A instrução processual não se mostrou conclusiva quanto ao efetivo marco inicial da alegada união estável, havendo ausência de uniformidade e segurança no conjunto probatório produzido por meio de prova testemunhal.

IV – Embora a certidão de casamento indique o mesmo endereço residencial das partes, o documento de aquisição da propriedade rural, datado de 03/11/1999, aponta endereço diverso do requerido, circunstância que fragiliza a alegação de convivência estável anterior ao matrimônio.

V – A gravidez da autora, isoladamente considerada, não constitui prova suficiente da união estável, sendo plenamente possível a existência de gravidez ainda na fase de namoro, antes da consolidação do ânimo inequívoco de constituição familiar.

VI – Diante da fragilidade da prova produzida acerca do alegado início da união estável antes do casamento, ou quando de fato se deu o seu marco inicial, deve prevalecer, para efeitos patrimoniais, a data do casamento civil celebrado em 26/05/2000.

VII - Considerando que o imóvel rural, objeto da lide, foi adquirido anteriormente ao matrimônio, em 03/11/1999, não há como reconhecê-lo como bem comum sujeito à partilha decorrente do divórcio.

VIII - Sentença mantida. Recurso conhecido mas desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018214-93.2016.8.14.0040

APELANTE: JOANA DARC DUTRA VALE
APELADO: SIDNEI BISPO VALE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOANA DARC DUTRA VALE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS ajuizada em face de SIDNEI BISPO VALE.

O feito foi primeiramente sentenciado, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinou o divórcio das partes, determinando o juízo a quo partilha dos bens indicados na inicial executado o imóvel rural de 60 ha, localizado na área APPA, entre o km 876 e 877 na estrada ferrovia da Vale. Mencionou que havia dívida do casal. Condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de um salário mínimo mensal, definiu a guarda dos filhos menores com a autora e regulou o direito de visitas.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a necessária instrução probatória.

Ao apreciar os recursos, esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado acolheu a preliminar suscitada pela autora, anulando a sentença anteriormente proferida, sob o fundamento de que a controvérsia demandava dilação probatória, especialmente quanto ao alegado reconhecimento de união estável anterior ao casamento, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução processual.

Retornando os autos à origem, as partes foram intimadas para especificação de provas, sendo posteriormente designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas das partes, além de informante, sobrevindo ainda a apresentação de alegações finais escritas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida nova sentença julgando parcialmente procedente a demanda. Em razão de acordo extrajudicial, as cabeças de gado e o veículo Ford F350 foram excluídos da partilha. Quanto ao o imóvel rural com 60 hectares, localizado na área da APPA, entre o km 876 e 877, determinou-se que o bem deveria ser excluído da partilha, considerando que à época da aquisição deste bem, não restou demonstrada a existência de união estável. Assim, a sentença determinou a partilha na proporção de 50% para cada um, os seguintes bens: A posse de uma casa, localizada na Palmares 01 – situada na Av. Tancredo Neves, Qd. 26, Lt.03-A; Uma Moto Honda Broz Es, Modelo NXR150, Placa HCR-0280, Renavan 0091025688-8; Duas bombas Sthill motorizada/pulverizadora; Saldo existente, até a data em que ocorreu a separação de fato do casal, em poupança de titularidade do requerido, Agência 3245-x, conta poupança 21.005-6, variação 51, Banco do Brasil., Dívida constituída pelo casal, junto ao Banco da Amazônia, contrato 117-99-0890. Regulamentou a guarda unilateral da adolescente A.D.V em favor da requerente, ficando resguardado ao genitor o direito de visitas de forma livre, mediante prévio ajuste com a genitora. e Condenou o requerido ao pagamento da pensão alimentícia mensal no valor correspondente a um salário-mínimo vigente à época do pagamento, devendo o valor ser depositado em conta de titularidade da genitora até o 5º dia útil de cada mês.

Em sede de embargos de declaração houve ajuste na sentença apenas para reconhecer na que a separação de fato do casal ocorreu em 13 de dezembro de 2016.

Irresignada, JOANA DARC DUTRA VALE interpôs novo recurso de apelação sustentando, em síntese, que o conjunto probatório demonstraria a existência de união estável anterior ao casamento, razão pela qual o imóvel rural deveria integrar a partilha.

Contrarrazões apresentadas por SIDNEI BISPO VALE pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, ante o caráter eminentemente patrimonial da controvérsia.

É o relatório.

À secretaria para incluir em pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018214-93.2016.8.14.0040

APELANTE: JOANA DARC DUTRA VALE
APELADO: SIDNEI BISPO VALE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de união estável anterior ao casamento civil das partes, para fins de inclusão do imóvel rural denominado “Sítio Boa Esperança” na partilha decorrente do divórcio.

Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável configura-se pela convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, incumbindo à parte que a alega o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, após a anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa, foi regularmente oportunizada ampla instrução probatória, com a realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e apresentação de alegações finais pelas partes.

Todavia, a instrução processual não se mostrou conclusiva quanto ao efetivo marco inicial da alegada união estável.

Com efeito, apenas o Sr. Hernani Oliveira, cunhado da apelante, ouvido na condição de informante, afirmou que, à época da aquisição da propriedade rural em discussão, os litigantes já conviviam em união estável e residiam em sua residência.

Entretanto, referido depoimento deve ser analisado com cautela, sobretudo diante do vínculo de parentesco existente com a autora e da ausência de harmonia com o restante do conjunto probatório.

Por outro lado, as testemunhas Franklin Luiz e Ademir Sebastião de Araújo, arroladas pelo requerido, denota-se dos respectivos relatos que o apelado trabalhava sozinho na propriedade rural e residia com os pais, antes de ir trabalhar na propriedade rural. Houve relato ainda que somente passaram a ver a autora na propriedade tempos depois.

E ainda a testemunha da autora, ROBERTO DA SILVA PARDINHO, ao ser questionado sobre o tipo de relação que havia entre as partes antes do casamento, mencionou que sempre os via juntos e que eles namoravam, não sendo enfático sobre a existência de união estável existente quando da aquisição da área rural.

Os depoimentos colhidos em audiência evidenciam, portanto, ausência de uniformidade e segurança quanto à alegada convivência pública e duradoura anterior ao casamento, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza necessário, que a união estável já existia quando da aquisição do imóvel rural.

Cumpre observar, ainda, que embora a certidão de casamento das partes indique o mesmo endereço residencial — Rua B, nº 137, Bairro Cidade Nova, Parauapebas/PA — o documento de aquisição da propriedade rural, datado de 03/11/1999, aponta endereço diverso do Sr. Sidnei, qual seja: Estrada da Ferrovia, Km 876, Zona Rural, nesta cidade de Parauapebas.

Tal circunstância enfraquece a alegação de convivência estável consolidada antes da formalização do casamento civil.

Ademais, a gravidez da autora, isoladamente considerada, não constitui elemento apto à comprovação da união estável, sendo imprescindível demonstração inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição familiar, sendo plenamente possível que antes da efetivo ânimo de constituição familiar, ainda na fase de namoro, ocorra a gravidez.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE FAMÍLIA. FINALIDADE AUSENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" ( REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012). 4.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. Para alterar o entendimento da Justiça local quanto à ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável, sobretudo acerca da não demonstração do desígnio de constituir família, seria imprescindível revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2211839 PR 2022/0299868-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Do mesmo modo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA . 1. Para ficar configurado o companheirismo entre homem e mulher deveria a apelante ter comprovado a vida em comum, more uxório, por período que revele estabilidade e vocação de permanência, com sinais claros e induvidosos da vida familiar. O relacionamento afetivo e sexual mostra-se insuficiente para caracterizar a existência de sociedade de fato nos termos expostos na Constituição Federal e no Código Civil. 2 .
Não tendo a recorrente comprovado os requisitos caracterizadores da alegada união estável, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil vigente, é irreparável a sentença de primeiro grau que, julgando conforme o ônus da prova, julgou improcedentes os pleitos de reconhecimento de união estável. 3 . Recurso conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

(TJ-PA - APL: 00058427320078140301 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/05/2014)

Assim, diante da fragilidade da prova produzida acerca do alegado início da união estável antes do casamento, ou quando de fato se deu o seu marco inicial, deve prevalecer, para efeitos patrimoniais, a data do casamento civil celebrado em 26/05/2000.

Considerando que o imóvel rural denominado “Sítio Boa Esperança” (lote rural com 60 (Sessenta) has, localizado na área da APPA, entre os Km 876 e 877 na Estrada da Ferrovia da CVRD, no município de Parauapebas//PA, foi adquirido anteriormente ao matrimônio, em 03/11/1999, não há como reconhecê-lo como bem comum sujeito à partilha decorrente do divórcio.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/06/2026